Tribunal: STF
Processo: ARE 1586943
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação popular. Anulação de aditivo de contrato de concessão. TEMAS 339 E 660 DA RG. Reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Súmula 279 do STF. agravo não provido. 

      I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso, diante da incidência da Súmula 279 do STF, dos Temas 339 e 660 da RG e da ofensa reflexa ao texto constitucional.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    3. O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292/PE-RG-QO, Relator e. Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010).

    4. Além disso, nos autos do ARE 748.371/MT, Relator o e. Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 

    5. No mérito, eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental não provido.